Tribunal: STF
Processo: RMS 40558
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. André de Araujo Rosa Cruz e outros formalizaram recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferido no MS 22.113. Na ocasião, a Corte Superior denegou a segurança sob o fundamento de que, em regra, o candidato aprovado em concurso público, em cadastro reserva, não tem o direito público subjetivo à nomeação e que cabe à Administração, em caso de superveniência de novos cargos vagos, decidir sobre a sua forma de gestão.

O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. 
1. No Mandado de Segurança, os Impetrantes buscam a declaração do direito à nomeação, posse e exercício no cargo efetivo de Analista do Banco Central do Brasil. 
2. O Supremo Tribunal Federal – no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE n. 873.311/PI (relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2016) – definiu, como regra, que o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos. (STF, RE 837.311, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016) 
3. Por outro lado, em julgamento com repercussão geral (RE n. 598.099/MS, Plenário, relator Ministro Gilmar Mendes, DJ 10/8/2011), a Suprema Corte fixou o entendimento de que, salvo em situações excepcionalíssimas (sujeitas ao controle por parte do Poder Judiciário), a Administração tem a obrigação de nomear os candidatos classificados dentro do número de vagas constantes do Edital, analisando, também, na ocasião, o direito à nomeação de candidatos inscritos em cadastro de reserva, nas hipóteses em que forem surgidas novas vagas. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal compreendeu que cabe à Administração decidir sobre a forma de gestão dessas vagas, podendo, inclusive extingui-las, conforme juízo de conveniência e oportunidade. 
4. Na esteira de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a expectativa de direito daquele candidato inserido em cadastro reserva somente se convola em direito subjetivo à nomeação, caso demonstrado, de forma cabal, que a Administração, durante o período de validade do certame, proveu cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, mediante contratação precária, para os cargos previstos em edital, fato que configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo nascer, para os concursados, o direito à nomeação, por imposição do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal. Precedentes. 
5. No caso, a argumentação da parte impetrante prende-se à criação de mais vagas além daquelas oferecidas no certame. Todavia, quanto à evidenciação da necessidade de serviço, verifica-se que não restou demonstrado, por meio de provas pré-constituídas acostadas à inicial, o alegado direito líquido e certo.
6. Mandado de Segurança denegado.


Os recorrentes narram haver ajuizado ação mandamental (MS 22.113) no Superior Tribunal de Justiça contra ato praticado pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Chefe do Departamento de Gestão de pessoas do Banco Central do Brasil,  consubstanciados na ausência de autorização para as nomeações solicitadas pelo BACEN e na não nomeação de candidatos regularmente aprovados em concurso público para o cargo de Analista do Banco Central do Brasil, não obstante a existência de vagas a serem providas, bem como de interesse da Administração na contratação e de dotação orçamentária para tal finalidade.

Sustentam que, inicialmente, foi  declarada a ilegitimidade passiva do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, ocasião em que foi pronunciada a incompetência absoluta da Corte Superior, redistribuindo-se o feito para a Seção Judiciária do Distrito Federal. (eDoc 84). Interposto agravo interno por ambas as partes (eDoc 97 e 100), estes foram desprovidos, por unanimidade, pela Primeira Seção do STJ (eDoc 121).

Na sequência, o Banco Central do Brasil opôs embargos de declaração (eDoc 133), nos quais suscitou a incidência do art. 212 do RISTJ, que prevê a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito quando reconhecida a incompetência, bem como a existência de peticionamento temerário e o reconhecimento, em primeira instância, da decadência da pretensão. Os aclaratórios foram rejeitados, por unanimidade, em 23 de agosto de 2017 (eDoc 156).

Interposto recurso ordinário (eDoc 140), no qual se reiteraram as razões relativas à legitimidade passiva do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, com fundamento em normas regulamentares que lhe atribuiriam competência para autorizar a nomeação de candidatos aprovados em concurso público para cargos do Banco Central do Brasil, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal, sob o RMS 35.549.

Em 26 de maio de 2021, consignando que o recurso ordinário se limitava ao exame da legitimidade passiva do referido Ministro de Estado, foi dado provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que, reconhecida a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, fosse a causa julgada como de direito (eDoc 181).

Após o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (eDoc 192), sobreveio o acórdão ora impugnado, proferido pela Primeira Seção daquela Corte, que denegou a segurança pleiteada no MS 22.113 (eDoc 200).

Contra esse pronunciamento, os recorrentes interpõem o presente recurso ordinário, no qual apontam a ocorrência de preterição indevida na nomeação de candidatos regularmente aprovados em concurso público, bem como a existência de dotação orçamentária que corrobora a viabilidade das nomeações  (eDoc 210).

Requerem, ao fim:

[...] seja conhecido e provido este recurso ordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido, concedendo-se a segurança pleiteada para: 
(a) declarar o direito dos recorrentes à nomeação, posse e exercício do cargo efetivo de Analista do Banco Central do Brasil; 
(b) condenar os recorridos em obrigação de fazer, consistente na efetivação do direito declarado; 
(c) se não for possível a nomeação, posse e exercício dos recorrentes no concurso veiculado pelo Edital nº 01/2013 do Banco Central do Brasil, seja, o direito declarado, efetivado nos próximos cargos vagos surgidos de vacância ou mediante criação por lei.

Nas contrarrazões, a União pugna pela manutenção do acórdão recorrido, amparando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital não detêm direito subjetivo à nomeação, bem como na existência de precedentes desta Corte em recursos ordinários relativos ao Edital n. 01/2013 do Banco Central do Brasil (eDoc 85).

No mesmo sentido, o Banco Central do Brasil, em contrarrazões, entende pela inadmissibilidade recursal por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e inexistência do direito à nomeação, conforme fixado no Tema n. 784/RG (eDoc 234).

A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDoc 243):

Recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público para o cargo de Analista do Banco Central. Candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital. Pedido de nomeação, posse e exercício. Preterição arbitrária e imotivada não caracterizada. Parecer por que seja negado provimento ao recurso. 


É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão aos recorrentes.

Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do MS 22.113, impetrado em face de ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas do Banco Central do Brasil, em razão da ausência de nomeação para o cargo de Analista do Banco Central do Brasil – Área 4/Brasília, para o qual os recorrentes foram aprovados em concurso público regido pelo Edital n. 1/2013 – BCB/DEPES, de 15.8.2013.

Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor do acórdão impugnado:

De fato, é uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que a regular aprovação em concurso público, em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital, confere ao candidato direito público subjetivo à nomeação, dentro do período de validade do certame. Nesse sentido: RMS n. 34.990/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/2/2012; AgRg no AREsp n. 57.493/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/2/2012. 
Por outro lado, em julgamento com repercussão geral (RE n. 598.099/MS, Plenário, relator Ministro Gilmar Mendes, DJ 10/8/2011), a Suprema Corte fixou o entendimento de que, salvo em situações excepcionalíssimas (sujeitas ao controle por parte do Poder Judiciário), a Administração tem a obrigação de nomear os candidatos classificados dentro do número de vagas constantes do Edital, analisando, também, na ocasião, o direito à nomeação de candidatos inscritos em cadastro de reserva, nas hipóteses em que forem surgidas novas vagas. 
Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal compreendeu que cabe à Administração decidir sobre a forma de gestão dessas vagas, podendo, inclusive extingui-las, conforme juízo de conveniência e oportunidade. 
Assim, na esteira de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a expectativa de direito daquele candidato inserido em cadastro reserva somente se convola em direito subjetivo à nomeação, caso demonstrado, de forma cabal, que a Administração, durante o período de validade do certame, proveu cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, mediante contratação precária, para os cargos previstos em edital, fato que configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo nascer, para os concursados, o direito à nomeação, por imposição do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal. 
Nesse sentido: STF, RE n. 837.311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015; STJ, RMS n. 41.687/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 12/2/2016; STJ, AgRg no RMS n. 46.935/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6/11/2015. 
No caso, a argumentação da parte impetrante prende-se à criação de mais vagas além daquelas oferecidas no certame. Todavia, quanto à evidenciação da necessidade de serviço, verifica-se que não restou demonstrado, por meio de provas pré-constituídas acostadas à inicial, com base no que restou decidido pelo STF, o alegado direito líquido e certo.
[...]
Desse modo, ausente ilegalidade ou abuso de poder no ato coator, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral. 
Ante o exposto, DENEGO a segurança. 
Custas processuais pela parte impetrante, observada a gratuidade de justiça. 
Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 105 do STJ. 
É como voto.


Da leitura do acórdão impugnado, constata-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça apresentou fundamentação suficiente e alinhada à jurisprudência desta Suprema Corte. Ao denegar a segurança, assentou-se que os impetrantes, aprovados em cadastro de reserva, não lograram comprovar, como exigem os precedentes do STF e do próprio STJ, a ocorrência de preterição arbitrária, contratação precária ou necessidade efetiva de serviço apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

No julgamento do RE 837.311, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal fixou a compreensão de que o simples surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, ainda que durante o prazo de validade do certame anterior, não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas originalmente previstas no edital. Estabeleceu-se que tal direito somente se configura em três hipóteses específicas: (i) quando o candidato estiver classificado dentro do número de vagas ofertadas; (ii) quando houver preterição decorrente da inobservância da ordem de classificação; ou (iii) quando, surgindo novas vagas ou sendo aberto novo concurso, ficar demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, cuja comprovação incumbe ao candidato.

Nessa linha, o Supremo também assentou que a mera existência de cargos vagos, antigos ou recém-criados, durante a vigência do concurso, não é suficiente para assegurar direito subjetivo à nomeação aos aprovados em cadastro de reserva. Para que a expectativa se converta em direito exigível, exige-se demonstração inequívoca não apenas da existência das vagas, mas também de conduta administrativa ilícita reveladora da necessidade de provimento e caracterizadora de preterição arbitrária.

Cumpre ainda ressaltar que o mandado de segurança não se presta à resolução de controvérsias que demandem dilação probatória, pois o rito célere e restrito da ação mandamental é incompatível com a produção ou aprofundamento de provas. A concessão da ordem pressupõe prova pré-constituída, clara e imediata dos fatos que embasam o direito alegado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Registre-se, ademais, a existência de jurisprudência pacífica desta Corte em casos idênticos, inclusive envolvendo o mesmo concurso público regido pelo Edital n. 1/2013 – BCB/DEPES, nos quais se afastou a alegação de direito líquido e certo à nomeação por ausência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIMENTO. 
1. O candidato aprovado fora no número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas, conforme a tese fixada no julgamento do RE 837.311-RG, Tema 784 da repercussão geral, as hipóteses de demonstração da ocorrência de novas vagas e de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não se constatou no caso dos autos. 
2. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital situa-se no âmbito do juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, pois é ela quem detém capacidade institucional para avaliar a real necessidade do provimento de cargos públicos na hipótese de surgimento de novas vagas, com vistas ao exclusivo atendimento do interesse público, não houve, efetivamente, preterição do impetrante, mas apenas exercício do poder discricionário da administração. 
3. A “atuação administrativa orientada por restrições orçamentárias não se assimila a preterição arbitrária e imotivada” (RMS 35.976-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.03.2020). 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RMS 36.786 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.4.2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 
1. À luz da tese assentada ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 837.311, oportunidade em que examinado o tema nº 784 da repercussão geral, o candidato aprovado para cadastro de reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição arbitrária e imotivada. 
2. Atuação administrativa orientada por restrições na execução orçamentária não se assimila a preterição arbitrária e imotivada. 
3. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações do impetrante. Precedentes desta Suprema Corte. 
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(RMS 36.779 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30.3.2020)


AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DO BANCO CENTRAL. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. III – Agravo regimental a que se nega provimento.
(RMS 36.782 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2020)


Ao contrário do que sustentam os recorrentes, o recurso ordinário foi interposto contra acórdão devidamente fundamentado, em consonância com a legislação de regência, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento consolidado desta Suprema Corte.

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente